Tribunal: STF
Processo: RMS 36929
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Ely Reis Costa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 4/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO DE SANÇÕES APLICADAS EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INGRESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA”. (eDOC 3, p. 92)
    A parte recorrente alega, em suma, que possui direito líquido e certo de ter seu processo administrativo disciplinar revisto, porque sua inocência está provada por sentenças absolutórias cível e criminal.
    Sustenta, ainda, que os ilícitos praticados contra a Administração foram punidos na esfera administrativa com a pena de demissão (art. 132, I, da Lei nº 8.112/90). Dessa forma, o prazo de prescrição, a princípio, seria de cinco anos, entretanto, por força do §2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90, deveriam ser considerados os prazos prescricionais previstos na lei penal, especificamente no art. 109 do Código Penal, para análise do pedido de revisão. (eDOC 3, p. 105)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 3, p. 131)
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PLEITO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO ART. 142, §2º, DA LEI Nº 8.112/90. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO OU DE AUTORIA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a parte interpôs recurso ordinário em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vez de interpor os embargos de declaração ou o agravo interno, em tese, cabíveis, nos termos do art. 1.021, CPC/2015. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância, conforme demonstram os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TSE QUE INADMITIU RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 102, II, DA CF/88. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso ordinário é cabível nas hipóteses previstas pelo art. 102, II, da Constituição da República de 1988. 2. In casu, porém, a Petição trata de agravo de instrumento interposto em face de decisão do Min. Presidente do TSE, pelo que se mostra inadmissível a presente via processual eleita. 3. Deveras, o recurso foi interposto diretamente em face de decisão monocrática proferida por Ministra daquele Tribunal, sem que tenha ocorrido, portanto, o necessário esgotamento das vias recursais cabíveis na instância de origem. Precedentes (RMS 27.663-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011; RMS 26.373-ED, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 6/3/2009; RMS 29.079, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1/11/2012; RMS 32.488, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 5213 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.2.2015)
    Assim, incabível o presente recurso.
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente.
    Nos termos do art. 174 da Lei nº 8112/90, o processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 
    Todavia, no caso dos autos, não ocorreram fatos novos a dar ensejo à revisão do processo disciplinar, conforme bem assentado pela Procuradoria-Geral da República, confira-se:
    “O pleito revisional ampara-se em fatos supostamente novos arguidos pelo recorrente, consistente nas sentenças proferidas nas ações penal e cível propostas em seu desfavor, ambas absolutórias. Ocorre que, muito embora o art. 174 da Lei nº 8.112/1990 (que prevê as hipóteses em que cabível a revisão) afirme que o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a interpretação correta a ser conferida ao dispositivo é a de que, surgindo fato novo, abre-se novamente a via revisional, não havendo, contudo, expressa autorização para que o interessado ingresse com o pedido de revisão no momento que achar adequado. Ou seja, é dizer, ausente expressa previsão de imprescritibilidade do direito, não se pode supô-la, sob pena de se gerar insegurança jurídica. Desse modo, o termo inicial do lapso prescricional da pretensão de requerer a revisão do processo administrativo disciplinar fundado em fato novo é a data em que o requerente teve ciência da sua ocorrência, em conformidade com a teoria da actio nata, sendo o prazo prescricional o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e não o mesmo aplicado à infração penal, já que, diferente do que quer fazer crer o recorrente, o art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 estabelece prazo para a Administração instaurar a ação disciplinar, e não para o particular ingressar com pleito revisional”. 
    Ademais, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, há independência das instâncias cível, criminal e administrativa, salvo se sentença proferida no âmbito criminal reconhecer a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não ocorreu no caso em apreço. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). POLICIAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1244153 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RMS 30295 AgR/ DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2019) (grifei)
    Assim, tendo em vista que não houve declaração judicial quanto à inexistência do fato ou de autoria, não há o que se falar na desconstituição das penalidades aplicadas em sede de processo administrativo disciplinar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 932, IV, “a”, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente